Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-65.2024.8.11.0047
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-65.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
APELAÇÃO DO BANCO PROVIDA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por pensionista do INSS contra instituição financeira, visando à declaração de inexistência de relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, firmado em 04/05/2017, alegando ausência de contratação válida, descontos indevidos em seu benefício previdenciário e falha na prestação de serviços. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato na modalidade de crédito consignado, revisar o débito, cancelar os descontos e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vício de consentimento que invalide o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; e (ii) apurar a responsabilidade da instituição financeira por supostos danos morais decorrentes da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato impugnado foi assinado pela autora e contém, de forma clara e destacada, a indicação de tratar-se de adesão a cartão de crédito com reserva de margem consignável, não se admitindo ignorância quanto à sua natureza.

4. A autora recebeu e utilizou os valores contratados, inclusive por meio de saque, demonstrando ciência e concordância com o negócio jurídico pactuado, o que afasta alegação de vício de consentimento.

5. A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

6. Não se configuram os vícios de vontade previstos nos arts. 138 a 155 do CC/2002, tampouco qualquer irregularidade na contratação que enseje a sua nulidade ou revisão.

7. A taxa de juros contratada não ultrapassa os limites médios praticados pelo mercado, afastando a abusividade.

8. Inexistente conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço, não há falar em dano moral indenizável.

9. Ausente relação de conexão entre os autos e outra ação proposta entre as partes, por tratarem de contratos distintos.

10. Rejeitadas as preliminares de conexão, inépcia da inicial, decadência e prescrição, diante da natureza de trato sucessivo da obrigação contratual e da ausência de previsão legal de esgotamento da via administrativa.

11. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato assinado e a utilização dos valores nele previstos afastam a alegação de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado.

2. A ausência de tentativa de solução extrajudicial não impede o acesso ao Judiciário em demandas que envolvam falha na prestação de serviços bancários.

3. Não configura dano moral a contratação regular de cartão consignado com posterior discordância da parte que utilizou os valores recebidos.

4. A ausência de conexão entre demandas exige identidade de partes e de causa de pedir, não se configurando quando se trata de contratos distintos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interposto por ambos litigantes:
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
e
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na ação “Declaratória C/C Indenização por Danos Morais” que tramita perante a Vara Única da Comarca de Jauru - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

298093898 - ID de origem 188456440),
julgou a ação procedente em parte para:

“1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4. DETERMINAR o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário da autora a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito, oriundos do contrato de n. 12864057.”

A parte apelante IRACY FERREIRA DOS SANTOS em suas razões
(ID.

298094359 - ID de origem 192749531) sustenta que o montante arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome, com descontos indevidos em sua conta bancária, sem anuência e sem apresentação de contrato válido, o que caracteriza grave violação aos seus direitos.

Alega omissão da instituição financeira na resolução do problema e invoca precedentes em casos análogos, que fixam indenizações superiores, requerendo a elevação da verba para R$ 10.000,00, valor que reputa adequado à função compensatória e pedagógica da reparação.

A parte apelante BANCO BMG S.A. em suas razões,
(ID.

298094351 - ID de origem 192206790), alega preliminarmente, conexão processual com outra demanda semelhante e inépcia da inicial por ausência de interesse de agir, alegando que a autora não buscou solução administrativa.

No mérito, sustenta a validade e regularidade do contrato firmado, a inexistência de vício de consentimento e a legalidade dos descontos realizados, amparados na legislação vigente. Refuta o dever de restituição de valores e de indenizar por danos morais, por ausência de ilicitude e de demonstração de dano, requerendo, subsidiariamente, a minoração da indenização arbitrada.

Contrarrazões apresentadas sob ID. 298094364 ID. de origem 198280759, arguindo não obediência ao princípio da dialeticidade; impugnação ao pedido de justiça gratuita e por fim, decadência, uma vez que a contratação ocorreu em 04/05/2017 e a ação foi proposta apenas na data de 24/06/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA proposta por IRACY FERREIRA DOS SANTOS em face de BANCO BMG S.A., perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

A parte autora alega que, sendo pensionista do INSS, verificou em seu benefício descontos vinculados ao contrato n. 12864057, referente à modalidade de crédito rotativo com reserva de margem consignável, mais conhecida como cartão de crédito consignado. Sustenta que jamais autorizou contratação dessa natureza, afirmando, inclusive, que não utiliza cartão de crédito, sendo-lhe imposta operação que entende abusiva, pois não estabelece termo final para os descontos, o que caracteriza onerosidade excessiva.

Aduz que, se houve assinatura contratual, esta foi realizada de forma viciada, sem informações claras, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar venda casada. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica com base no contrato citado, o cancelamento dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e indenização por danos morais.

O BANCO BMG S.A. apresentou contestação, alegando preliminarmente a conexão com outro processo envolvendo as mesmas partes (autos n. 1000553-66.2024.8.11.0047), a ausência de pretensão resistida por inexistência de tentativa de solução extrajudicial, impugnou a gratuidade judiciária e suscitou a decadência.

No mérito, afirmou que houve contratação regular do cartão consignado, inexistência de dano moral e ausência de vício de consentimento, requerendo a improcedência dos pedidos.

O magistrado de 1º grau reconheceu que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao não fornecer informações claras sobre a modalidade de crédito contratada, o que resultou em vício de consentimento. Considerando que a autora reconhece ter contratado um empréstimo, mas foi submetida a um contrato de cartão de crédito consignado.

Irresignada, a parte

IRACY FERREIRA DOS SANTOS interpôs Recurso de Apelação fundamentando defendendo a majoração da indenização por danos morais, com base na contratação fraudulenta de empréstimo sem sua anuência e na ausência de contrato válido, configurando falha na prestação do serviço.

Irresignada, a parte ré BANCO BMG S.A interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na preliminar de conexão processual, inépcia da inicial por ausência de interesse de agir e decadência. No mérito, sustenta a validade do contrato, inexistência de vício de consentimento, legalidade dos descontos e ausência de dano moral indenizável.

Em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela ré
, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO . ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017) (g.n).

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Quanto à preliminar de conexão arguida
, verifica-se que não há elementos que justifiquem seu acolhimento, uma vez que a presente demanda não guarda relação direta com os autos de nº 1000553-66.2024.8.11.0047, uma vez que naqueles autos se debate sobre o contrato de n. 198741593, e nestes o contrato n. 12864057.

Tratam-se de contratos distintos, com diferenças relevantes tanto na forma de contratação quanto nas condições de pagamento. Embora haja identidade entre as partes, as causas de pedir são diversas, o que afasta a configuração da conexão nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Este sodalício já tratou de matéria em caso análogo:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA DO RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem as mesmas partes, mas causa de pedir distintas. Preliminar arguida pela parte recorrente . Insurgência acolhida. Sentença reformada apenas neste ponto. 2. Em que pese a sentença ter mencionado a conexão, houve a prolação de sentenças distintas nos respectivos processos, de tal maneira que a eventual conexão resultou em uma sentença para vários processos, nos mesmos autos, porque houve o tratamento diferenciado com a prolação de uma sentença em cada processo. 3. Analisando os autos depreende-se que os contratos versados nos processos são diversos, os valores são diversos e o momento de pactuação são diferentes. Nesse contexto, há dissociação entre os fatos e os fundamentos jurídicos (causa petendi) das referidas ações, não se impondo a conexão, tampouco a sua configuração. 4. Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem as mesmas partes, mas causa de pedir distintas. [...].” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002694-73.2018 .8.11.0013, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/10/2020)

Portanto,
rejeito a preliminar

de conexão
, uma vez que esta não se configura quando, embora as demandas envolvam as mesmas partes, versam sobre causas de pedir distintas.

Em continuidade,
a instituição financeira recorrente suscita inépcia da inicial,
diante da ausência de prévia tentativa de solução administrativa por parte da autora, o que comprometeria a regularidade do pleito e a demonstração do interesse de agir.

Ainda que se alegue a ausência de tentativa de solução administrativa, o ordenamento jurídico brasileiro consagra, no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, não condicionando o acesso à justiça à prévia atuação administrativa da parte demandante.

Rejeito a preliminar inépcia da inicial por ausência de requerimento administrativo
, pois não há exigência legal de prévio requerimento ou esgotamento da via administrativa para ações que tratam de falha na prestação de serviços bancários.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora, devidamente assinado em 04/05/2017, não carece de comprovação da relação jurídica.

298093884 - ID de origem 164389661:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de termo de adesão a cartão de crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado, cartão de crédito, efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar, conforme se denota da fatura e extrato de pagamento anexados nos autos (ID.

298093885 - Pág. 1 e ID. 298093886 - Pág. 91).

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (3,06% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-05-04

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Considerando que a condenação por danos morais foi afastada com a improcedência da demanda, não subsiste interesse recursal por parte da autora, restando prejudicada a análise de seu apelo.

Dessa forma,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora, Iracy Ferreira dos Santos, tendo em vista que este se limitava à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025